Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600056-74.2024.6.16.0135
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO
ELEITORAL. PUBLICAÇÃO NA REDE SOCIAL FACEBOOK CONTENDO
NUMERO DE URNA. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPLÍCITO DE VOTO. NÃO
CONFIGURAÇÃO DE PROPAGANDA ELEITORAL EXTEMPORÂNEA.
RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não se configura pedido explícito de voto a mera aposição do número de urna
pelo pré-candidato em publicação realizada em rede social com conteúdo
permitido pelo 36-A de Lei das Eleições, sem quaisquer outras expressões
equivalentes ao pedido explícito de voto.
2. Recurso a que se nega provimento.
(TRE/PR, REl 060019329, Rel. Des. Thiago Paiva Dos Santos, j. 14/10/2020)

Dos fundamentos do voto condutor do acórdão, extraem-se os seguintes trechos:

(...)
A inicial narra, em síntese, que os representados veicularam propaganda eleitoral
antecipada, por meio de rede social [facebook] em favor da pré-candidata
Carmen Campos, ressaltando que a aposição do número da candidata representa
pedido explícito de voto.
(...)
A questão devolvida a apreciação desta Corte resume-se a delinear se a
publicação veiculada em rede social contendo menção à pré-candidatura e
número de urna pode ser enquadrada como propaganda eleitoral
antecipada.
(...)
Não se sustenta ainda a afirmação do Recorrente no sentido de que ao presente
caso não se aplica o precedente desta Corte exarado recentemente no RE nº
0600067-47.2020.6.16.0199, em razão de aquele referir-se a pré-candidato ao
cargo majoritário cuja numeração equivale a do partido e e este tratar de pré-
candidatura ao cargo de Vereador, para o qual não há a mencionada
correspondência.
Verifica-se que o precedente mencionado em momento algum afirmou que aquele
caso não configuraria propaganda irregular pelo motivo afirmado pelo ora
Recorrente - equivalência com o número do partido. Em verdade, lá se verificou
que a então pré-candidata lançou diversas publicações com posicionamento
pessoal seguida de #23HistóriasComNina. Entendeu-se que não havia pedido
explícito de votos, o que guarda perfeita relação com o caso em apreço.
Nesse contexto, há que se invocar o mencionado precedente para subsidiar a
decisão deste feito, haja vista a similitude fática. Confira-se da publicação que a
Recorrida apresenta-se como pré-candidata, declara seu posicionamento pessoal
Num. 43950279 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/08/2024 09:16:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082709160005300000042903896
Número do docu

Inteiro teor:
04/09/2024
Número: 0600056-74.2024.6.16.0135

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 16/08/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Extemporânea/Antecipada, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Aplicativo de
Mensagem Instantânea
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação Eleitoral nº 0600056-
74.2024.6.16.0135, que declarou improcedente o pedido formulado pelo representante com alicerce
no artigo 487, inciso I do CPC. (Representação Eleitoral por Propaganda Eleitoral Antecipada
ajuizada por Progressistas-Pérola/PR em face de Adriel Emerin Orlandine, com base nos termos da
RES. nº 23.610/2019, e do art. 36 e seguintes da Lei nº 9.504/97, alegando que o Representado é
cidadão de Pérola, filiado ao partido União Brasil, e se declara pré-candidato a vereador. Que no dia
05/08/2024, foi realizada a convenção da diretiva municipal partidária do União Brasil, partido o qual
o Representado está vinculado, tendo seu nome escolhido para ser candidato a vereador. Afirma
que, em momento de fala para todos que assistiam e participavam da convenção, o Representado
disse para todos qual seria seu número de urna. Comprova-se o alegado através do vídeo anexo,
do qual se transcreve o áudio parcialmente para melhor visualização. "[...] meu nome é Adriel
Orlandine, meu número é o 44000 [...]". Alegou ainda, que ao vídeo foi dada publicidade pelo
Representado, vez que este vinculou em suas redes sociais, em especial Facebook e Instagram,
conforme segue. "Foi dada a largada. Como jovem, acredito no poder da renovação e na
importância de trazer novas ideias para o nosso Legislativo. Estou comprometido.(...)" JUIZO 100%
DIGITAL ADESÃO 15/08/2024 E TÉRMINO XX/XX/XXXX). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PROGRESSISTAS - PÉROLA - MUNICIPAL - PR
(RECORRENTE)
PRISCILLA HORWAT DELAPORTE (ADVOGADO)
GABRIEL RICARDO TOFANIN BATISTA (ADVOGADO)
MATEUS BARRETO DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
RAUL DOS SANTOS (ADVOGADO)
ADRIEL EMERIN ORLANDINE (RECORRIDO)
MATHEUS DA SILVA SILVEIRA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43950279
27/08/2024
09:16
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.795

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600056-74.2024.6.16.0135 – Pérola –
PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: PROGRESSISTAS - PÉROLA - MUNICIPAL - PR
ADVOGADO: PRISCILLA HORWAT DELAPORTE - OAB/PR81742
ADVOGADO: GABRIEL RICARDO TOFANIN BATISTA - OAB/PR122808
ADVOGADO: MATEUS BARRETO DE OLIVEIRA - OAB/PR65354
ADVOGADO: RAUL DOS SANTOS - OAB/PR77889
RECORRIDO: ADRIEL EMERIN ORLANDINE
ADVOGADO: MATHEUS DA SILVA SILVEIRA - OAB/PR92383
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

DIREITO ELEITORAL. RECURSO
ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL
A N T E C I P A D A . E L E I Ç Õ E S 2 0 2 4 .
DIVULGAÇÃO DE NÚMERO DE URNA
EM REDE SOCIAL. AUSÊNCIA DE
P E D I D O E X P L Í C I T O D E V O T O .
IMPROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO
MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Eleitoral interposto contra
sentença que julgou improcedente
Representação Eleitoral movida por suposta
propaganda eleitoral antecipada,
consistente em divulgação, em rede social,
de vídeo com menção a nome e número de
urna de pré-candidato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em
definir se a menção ao número de urna em
vídeo divulgado em rede social, sem pedido
explícito de voto, configura propaganda
Num. 43950279 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/08/2024 09:16:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082709160005300000042903896
Número do documento: 24082709160005300000042903896
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 04/09/2024 09:55:23

eleitoral antecipada, vedada pelo art. 36 da
Lei nº 9.504/97.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A divulgação do número de urna em rede
social, sem pedido explícito de voto, não
c a r a c t e r i z a p r o p a g a n d a e l e i t o r a l
antecipada, conforme o art. 36-A da Lei nº
9.504/97.

4. A jurisprudência do Tribunal Superior
Eleitoral (TSE) estabelece que a menção
conjunta ao nome, partido e número do pré-
candidato, sem pedido explícito de voto,
não configura irregularidade.

5. A publicidade em questão se insere nos
atos permitidos durante o período de pré-
campanha, não havendo elementos
suficientes para configurar violação à
isonomia e à normalidade do pleito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A menção ao nome,
partido e número de urna em rede social,
sem pedido explícito de voto, não
c a r a c t e r i z a p r o p a g a n d a e l e i t o r a l
antecipada.

___________________________

Dispositivos relevantes citados: Lei nº
9.504/97, art. 36 e 36-A.
Jurisprudência relevante citada: TSE, AgR-
AI 9-24/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j.
06.10.2017; TRE/PR, REl 060019329, Rel.
Des. Thiago Paiva Dos Santos, j.
14.10.2020; TRE/PR, REl 060007405, Rel.
Des. Guilherme Frederico Hernandes Denz,
j. 20/08/2024.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.

Num. 43950279 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/08/2024 09:16:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082709160005300000042903896
Número do documento: 24082709160005300000042903896
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 04/09/2024 09:55:23

Curitiba, 26/08/2024

RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral, interposto pelo partido Progressistas contra a
sentença do Juízo da 135ª Zona Eleitoral - Pérola, por meio da qual a representação ajuizada em
face de Adriel Emerin Orlandine foi julgada improcedente.
Em suas razões (id. 43936243), o recorrente alega que o recorrido promoveu
propaganda eleitoral antecipada ao divulgar, em seu perfil em rede social, vídeo contendo
gravação da convenção partidária em que foi escolhido candidato ao cargo de vereador, com a
indicação de seu nome e número de urna.
Argumenta que, ao divulgar em perfil aberto em rede social seu número de urna,
o recorrido violou a proibição contida no art. 36 da Lei nº 9.504/97, promovendo ato típico de
campanha acessível a inúmeras pessoas.
Pondera que somente candidatos registrados possuem número de urna, não
havendo que se falar em ato de pré-campanha na divulgação antecipada do número com o qual o
recorrido pretendia concorrer.
Ao final, requer o provimento do recurso para o fim de aplicar ao recorrido multa
por propaganda eleitoral antecipada.
Em contrarrazões (id. 43936248), o recorrido argúi, preliminarmente, violação à
dialeticidade recursal, tendo em vista que as razões da insurgência não impugnaram
fundamentadamente a decisão recorrida.
No mérito, alega que o vídeo objeto da representação na origem não contém
pedido explícito de voto, inexistindo ilegalidade em seu conteúdo. Requer, ao final, o não
provimento do recurso.
A Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, ofereceu parecer (id. 43941027)
opinando pelo conhecimento e provimento do recurso, por considerar que a conduta do recorrido
extrapolou a permissão contida no art. 36-A da Lei nº 9.504/97, configurando propaganda eleitoral
antecipada.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
Num. 43950279 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/08/2024 09:16:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082709160005300000042903896
Número do documento: 24082709160005300000042903896
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 04/09/2024 09:55:23

1) Admissibilidade

Apesar de não certificado pelo cartório eleitoral, em consulta aos autos do
processo no PJe-1 foi possível constatar que a sentença foi publicada em 13/08/2024, de modo
que o recurso protocolado em 14/08/2024 (id. 43936243) é tempestivo.
Suscita o recorrido, em contrarrazões, a violação ao princípio da dialeticidade
recursal pelo recorrente, uma vez que não teriam sido apontados, nas razões do recurso, os
motivos para a reforma da sentença, "tendo o partido insurgente se desincumbido apenas em
copiar e colar os fundamentos do seu petitório inicial".
Segundo o art. 932, III, do Código de Processo Civil:

Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha
impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [grifou-
se]

Busca-se, pelo princípio da dialeticidade, garantir o contraditório, de modo que a
parte contrária tenha clareza dos fundamentos do inconformismo para, assim, conseguir rebatê-
los, bem como para que o Tribunal destinatário do recurso possa limitar a matéria devolvida à
análise do Judiciário.
No caso concreto, vê-se que o recurso interposto atende esse requisito,
infirmando com clareza os fundamentos da sentença e indicando o motivo do inconformismo.
Assim, estando preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de
admissibilidade, conheço do recurso.

2) Mérito

A questão trazida a debate nos autos diz respeito à configuração, ou não, de
propaganda eleitoral antecipada na publicação, em perfil aberto de pré-candidato em rede social,
de trecho de gravação feita durante a convenção partidária em que seu nome e número de urna
são divulgados.
Num. 43950279 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/08/2024 09:16:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082709160005300000042903896
Número do documento: 24082709160005300000042903896
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 04/09/2024 09:55:23

A fim de tutelar a isonomia e a normalidade do pleito, o legislador estabeleceu
limites, inclusive temporais, à propaganda eleitoral, que sempre foi permitida a partir do dia
seguinte ao prazo final para o registro das candidaturas.

Atualmente, esse marco temporal está previsto no art. 36 da Lei 9.504/97, sendo
permitida a veiculação de propaganda eleitoral a partir do dia 16 de agosto do ano da eleição.

Com a redução drástica do período eleitoral de 90 para 45 dias, ocorrida em
2015, o legislador incluiu novos dispositivos permissivos no art. 36-A da Lei nº 9.504/97,
autorizando a prática de algumas condutas como forma de antecipar o debate político e
oportunizar aos pretensos candidatos, especialmente àqueles que não detêm cargos públicos,
que anunciem ao eleitorado sua intenção de concorrer.
O regramento do que foi convencionado chamar de período de pré-campanha
está disposto no artigo 36-A da Lei nº 9.504/97, nos seguintes termos:

Art. 36-A. Não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não
envolvam pedido explícito de voto, a menção à pretensa candidatura, a
exaltação das qualidades pessoais dos pré-candidatos e os seguintes atos, que
poderão ter cobertura dos meios de comunicação social, inclusive via internet:

I - a participação de filiados a partidos políticos ou de pré-candidatos em
entrevistas, programas, encontros ou debates no rádio, na televisão e na internet,
inclusive com a exposição de plataformas e projetos políticos, observado pelas
emissoras de rádio e de televisão o dever de conferir tratamento isonômico;

II - a realização de encontros, seminários ou congressos, em ambiente fechado e
a expensas dos partidos políticos, para tratar da organização dos processos
eleitorais, discussão de políticas públicas, planos de governo ou alianças
partidárias visando às eleições, podendo tais atividades ser divulgadas pelos
instrumentos de comunicação intrapartidária;

III - a realização de prévias partidárias e a respectiva distribuição de material
informativo, a divulgação dos nomes dos filiados que participarão da disputa e a
realização de debates entre os pré-candidatos;

IV - a divulgação de atos de parlamentares e debates legislativos, desde que não
se faça pedido de votos;

V - a divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas, inclusive
nas redes sociais;

VI - a realização, a expensas de partido político, de reuniões de iniciativa da
sociedade civil, de veículo ou meio de comunicação ou do próprio partido, em
qualquer localidade, para divulgar ideias, objetivos e propostas partidárias.

VII - campanha de arrecadação prévia de recursos na modalidade prevista no
inciso IV do § 4o do art. 23 desta Lei.

§ 1º É vedada a transmissão ao vivo por emissoras de rádio e de televisão
das prévias partidárias, sem prejuízo da cobertura dos meios de
Num. 43950279 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/08/2024 09:16:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082709160005300000042903896
Número do documento: 24082709160005300000042903896
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 04/09/2024 09:55:23

comunicação social.

§ 2º Nas hipóteses dos incisos I a VI do caput, são permitidos o pedido de apoio
político e a divulgação da pré-candidatura, das ações políticas desenvolvidas e
das que se pretende desenvolver.

§ 3º O disposto no § 2º não se aplica aos profissionais de comunicação social no
exercício da profissão.

Ao analisar o novo texto normativo, em julgamento paradigma (AgR-AI 9-24/SP),
o Tribunal Superior Eleitoral, em voto da lavra de seu então presidente, Ministro Luix Fux, fixou
tese no sentido de que:

(a) o pedido explícito de votos, entendido em termos estritos, caracteriza a
realização de propaganda antecipada irregular, independentemente da forma
utilizada ou da existência de dispêndio de recursos;

(b) os atos publicitários não eleitorais, assim entendidos aqueles sem qualquer
conteúdo direta ou indiretamente relacionados com a disputa, consistem em
"indiferentes eleitorais", situando-se, portanto, fora da alçada desta Justiça
Especializada; e

(c) o uso de elementos classicamente reconhecidos como caracterizadores de
propaganda, desacompanhado de pedido explícito e direto de votos, não enseja
irregularidade per se; todavia, a opção pela exaltação de qualidades próprias para
o exercício de mandato, assim como a divulgação de plataformas de campanha
ou planos de governo acarreta, sobretudo quando a forma de manifestação
possua uma expressão econômica minimamente relevante, os seguintes ônus e
exigências: (i) impossibilidade de utilização de formas proscritas durante o
período oficial de propaganda (outdoor, brindes, etc); e (ii) respeito ao alcance
das possibilidades do pré-candidato médio.

O objeto do recurso ora em análise é o teor do vídeo de id. 43936219, postado
em perfil aberto pertencente ao recorrido na rede social Facebook, contendo trechos da
convenção do partido União Brasil em que ADRIEL EMERIN ORLANDINE se apresenta aos
convencionais dizendo:

(...) meu nome é Adriel Orlandine, meu número é o 44.000

E m c o n s u l t a a o P o r t a l D i v u l g a C a n d C o n t a s d o T S E (
https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/SUL/PR/2045202024/160002063547/202
4/79693) verifica-se que o recorrido registrou sua candidatura ao cargo de vereador no município
de Pérola com o mesmo número contido no vídeo objeto da demanda.
Num. 43950279 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/08/2024 09:16:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082709160005300000042903896
Número do documento: 24082709160005300000042903896
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 04/09/2024 09:55:23

Conforme anotado na sentença recorrida, esta Corte possui precedente em caso
semelhante a este em apreço. Eis a ementa do referido julgado:
EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO
ELEITORAL. PUBLICAÇÃO NA REDE SOCIAL FACEBOOK CONTENDO
NUMERO DE URNA. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPLÍCITO DE VOTO. NÃO
CONFIGURAÇÃO DE PROPAGANDA ELEITORAL EXTEMPORÂNEA.
RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não se configura pedido explícito de voto a mera aposição do número de urna
pelo pré-candidato em publicação realizada em rede social com conteúdo
permitido pelo 36-A de Lei das Eleições, sem quaisquer outras expressões
equivalentes ao pedido explícito de voto.
2. Recurso a que se nega provimento.
(TRE/PR, REl 060019329, Rel. Des. Thiago Paiva Dos Santos, j. 14/10/2020)

Dos fundamentos do voto condutor do acórdão, extraem-se os seguintes trechos:

(...)
A inicial narra, em síntese, que os representados veicularam propaganda eleitoral
antecipada, por meio de rede social [facebook] em favor da pré-candidata
Carmen Campos, ressaltando que a aposição do número da candidata representa
pedido explícito de voto.
(...)
A questão devolvida a apreciação desta Corte resume-se a delinear se a
publicação veiculada em rede social contendo menção à pré-candidatura e
número de urna pode ser enquadrada como propaganda eleitoral
antecipada.
(...)
Não se sustenta ainda a afirmação do Recorrente no sentido de que ao presente
caso não se aplica o precedente desta Corte exarado recentemente no RE nº
0600067-47.2020.6.16.0199, em razão de aquele referir-se a pré-candidato ao
cargo majoritário cuja numeração equivale a do partido e e este tratar de pré-
candidatura ao cargo de Vereador, para o qual não há a mencionada
correspondência.
Verifica-se que o precedente mencionado em momento algum afirmou que aquele
caso não configuraria propaganda irregular pelo motivo afirmado pelo ora
Recorrente - equivalência com o número do partido. Em verdade, lá se verificou
que a então pré-candidata lançou diversas publicações com posicionamento
pessoal seguida de #23HistóriasComNina. Entendeu-se que não havia pedido
explícito de votos, o que guarda perfeita relação com o caso em apreço.
Nesse contexto, há que se invocar o mencionado precedente para subsidiar a
decisão deste feito, haja vista a similitude fática. Confira-se da publicação que a
Recorrida apresenta-se como pré-candidata, declara seu posicionamento pessoal
Num. 43950279 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/08/2024 09:16:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082709160005300000042903896
Número do documento: 24082709160005300000042903896
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 04/09/2024 09:55:23

sobre questões políticas, sem qualquer pedido explícito de voto. [grifou-se]

Já o precedente invocado tanto no recurso quanto pela Procuradoria Regional
Eleitoral para embasar o entendimento pelo provimento da insurgência, foi reformado pelo TSE.
Naquele caso, esta Corte entendeu pela ocorrência de propaganda eleitoral
antecipada na divulgação, por meio de adesivo afixado em veículo, do nome, número e partido do
pré-candidato. Eis a ementa do acórdão correspondente:

EMENTA - ELEIÇÕES 2020 - RECURSO ELEITORAL - REPRESENTAÇÃO
POR PROPAGANDA ELEITORAL EXTEMPORÂNEA. ANTECIPADA. ART. 36 E
36-A DA LEI 9.504/1997 - CARACTERIZADA. ATOS DE PRÉ-CAMPANHA
ELEITORAL POR MEIO DE ADESIVOS NOS CARROS COM O NOME DO
ENTÃO PRÉ-CANDIDATO E NÚMERO DE URNA. DIVULGAÇÃO QUE NÃO SE
ENQUADRAM NOS LIMITES PERMITIDOS PELO ART. 36-A E QUE SE
REVELAM VERDADEIROS ATOS DE CAMPANHA ELEITORAL EM PERÍODO
VEDADO. APOSIÇÃO NO VEÍCULOS QE CIRCULAM INDISCRIMINADAMENTE
PELA CIDADE, FORA DOS LIMITES DA DIVULGAÇÃO INTRAPARTIDÁRIA
EXTRAPOLANDO A REALIZAÇÃO DE PROPAGANDA PARTIDÁRIA.
INTELIGÊNCIA DO ART. 36-A QUE DELIMITA OS PARÂMETROS DENTRO
DOS QUAIS A PRÉ-CAMPANHA PODE SER REALIZADA - MANUTENÇÃO DA
SENTENÇA - RECURSO CONHECIDO NÃO PROVIDO.
1. A utilização de adesivos em veículos com livre circulação pela cidade com o
nome, número e partido do pré-candidato, divulgando a futura candidatura
indiscriminadamente a todos os possíveis eleitores, certamente transborda os
limites da pré-campanha delineados no artigo 36-A da Lei Eleitoral e fere a
igualdade do pleito, pois causa um desequilíbrio em relação aos demais
candidatos que respeitaram as regras eleitorais.
2. A análise da propaganda como antecipada ou não ultrapassa a mera
constatação da existência de pedido explícito de voto. É preciso, sim, verificar de
início se aquela veiculação em questão enquadra-se nos permissivos legais do
referido artigo 36-A.
3. Com efeito, embora a minirreforma eleitoral trazida pela Lei nº13.165/2015
tenha elastecido bastante as hipótese de realização de atos de pré-campanha,
que, antes da lei, eram praticamente inexistentes, de outro lado delimitou também
os parâmetros dentro dos quais tal campanha precisa ser realizada. Desta forma,
tudo aquilo que não se enquadra no caput e incisos do artigo 36-A não é
permitido aos pré-candidatos.
4. Portanto, apenas após a realização de tal análise é que se passará a verificar
se o ato impugnado possui pedido explícito de voto, forma proscrita na lei ou
causa de desequilíbrio no pleito.
5. Desta forma, os atos de campanha realizados pelos representados configuram
Num. 43950279 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/08/2024 09:16:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082709160005300000042903896
Número do documento: 24082709160005300000042903896
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 04/09/2024 09:55:23

propaganda eleitoral antecipada.
6. Recurso conhecido e não provido.
(TRE/PR, REl 060004115, Rel. Des. Carlos Alberto Costa Ritzmann, p.
19/10/2020)

Ocorre que, na sequência, houve a interposição de recurso especial contra o
referido acórdão, tendo o Tribunal Superior Eleitoral provido a insurgência para o fim de
considerar como inexistente propaganda eleitoral antecipada, dada a ausência de pedido explícito
de voto. Da referida decisão, datada de 24/06/2021, da lavra do então Min. Carlos Horbach,
extrai-se:
Saliente-se que o uso de adesivos em veículos, observados os limites legais de
forma e tamanho, não é meio proscrito em período de campanha eleitoral.
Ademais, a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral é de que não
configura propaganda eleitoral antecipada, desde que não conste pedido
explícito de voto, a menção conjunta ao nome, ao partido e ao número por
meio do qual o pretenso candidato objetiva concorrer.
Nesse sentido, o AgR-REpe nº 15593, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe
de 22.2.2018, cuja ementa tem o seguinte teor:
ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL.
REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA NÃO
CONFIGURADA. AFIXAÇÃO DE BANNER PARA PROPAGANDA
INTRAPARTIDÁRIA. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPLÍCITO DE VOTO.
ARGUMENTOS DO RECURSO INAPTOS PARA AFASTAR OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. Na origem, o TRE Baiano entendeu ter havido propaganda eleitoral
antecipada na afixação de banner no dia do lançamento da candidatura do
ora agravado, por ter ocorrido em local de grande circulação do público e
com menção ao nome, ao Partido e ao número pelo qual o pré-candidato
pretendia concorrer nas eleições de 2016, ainda que ausente pedido
explícito de voto.
2. Na linha da recente jurisprudência do TSE, a referência à candidatura e a
promoção pessoal dos pré-candidatos, desde que não haja pedido explícito
de votos, não configuram propaganda extemporânea, nos termos da nova
redação dada ao art. 36-A pela Lei 13.165/2015. Precedente: AgR-REspe
12-06/PE, Rel. Min. ADMAR GONZAGA, DJe de 16.8.2017.
3. Agravo Regimental a que se nega provimento.
Considerando as balizas normativas identificadas a partir da exegese do art. 36-A
e o entendimento desta Corte Superior sobre a matéria, é possível afirmar que é
lícita - e, portanto, não caracteriza propaganda eleitoral antecipada - a
utilização de adesivos em veículos contendo o nome, a sigla do partido e o
número de urna, caso dos autos.
Desse modo, a conclusão do acórdão recorrido, ao assentar que houve
Num. 43950279 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/08/2024 09:16:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082709160005300000042903896
Número do documento: 24082709160005300000042903896
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 04/09/2024 09:55:23

propaganda eleitoral antecipada na espécie, embora ausente o pedido explícito
de voto, contrariou expressa previsão da lei e merece ser reformada. [grifou-se]

O outro precedente invocado pelo recorrente (Rel 15184, Rel. Des. Lourival Pedro
Chemim, p. 15/09/2016) é referente a eleição anterior e já foi superado, não se prestando a
infirmar o entendimento atualmente vigente.
Em recente julgamento, já relativo às Eleições 2024, esta Corte reiterou seu
entendimento pela licitude da menção ao número de urna escolhido em convenção pelo pré-
candidato, desde que desacompanhado de pedido de voto:

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL
ANTECIPADA. PUBLICAÇÕES EM REDES SOCIAIS. MENÇÃO AO NÚMERO
DE URNA DURANTE CONVENÇÃO PARTIDÁRIA. AUSÊNCIA DE PEDIDO
EXPLÍCITO DE VOTO. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE.
IMPROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Recurso Eleitoral interposto pelo PARTIDO LIBERAL DE CASCAVEL contra
sentença que julgou improcedente a Representação Eleitoral por suposta
propaganda eleitoral antecipada realizada por MARCIO JOSÉ PACHECO
RAMOS em redes sociais, com menção ao número de urna.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. Se a menção ao número de urna e a divulgação de pré-candidatura em redes
sociais durante convenção partidária configuram propaganda eleitoral antecipada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. A menção ao número de urna e à pré-candidatura durante convenção
partidária e em redes sociais, sem pedido explícito de voto ou uso de palavras
mágicas, não configura propaganda eleitoral antecipada, conforme art. 36-A da
Lei nº 9.504/97.
3.2. A divulgação do número de urna é permitida desde que não envolva pedido
explícito de voto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a improcedência da
representação.
4.2. A mera menção ao número de urna durante convenção partidária, sem
pedido explícito de voto, não caracteriza propaganda eleitoral antecipada.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/1997, art. 36-A.
Jurisprudência relevante: TSE, RESPE nº 00000443820166140041, Rel. Min.
Tarcisio Vieira De Carvalho Neto, 31/10/2017.
(TRE/PR, RECURSO ELEITORAL nº 060007405, Acórdão, Des. Des. Eleitoral
Guilherme Frederico Hernandes Denz, Publicação: PSESS - Publicado em
Sessão, 21/08/2024)
Num. 43950279 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/08/2024 09:16:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082709160005300000042903896
Número do documento: 24082709160005300000042903896
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 04/09/2024 09:55:23

Dessa forma, considerando que do vídeo publicado no perfil pessoal do então
pré-candidato não consta pedido explícito de voto, bem como que, de acordo com a
jurisprudência desta Corte e do Tribunal Superior Eleitoral, a divulgação conjunta do nome,
número e partido de postulante a cargo eletivo não constitui propaganda eleitoral antecipada, não
merece reforma a sentença que julgou improcedente a representação eleitoral.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso interposto para, no
mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desa. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600056-74.2024.6.16.0135 - Pérola
- PARANÁ - RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI -
RECORRENTE: PROGRESSISTAS - PÉROLA - MUNICIPAL - PR - Advogados
do RECORRENTE: PRISCILLA HORWAT DELAPORTE - PR81742, GABRIEL RICARDO
TOFANIN BATISTA - PR122808, MATEUS BARRETO DE OLIVEIRA - PR65354, RAUL DOS
SANTOS - PR77889 - RECORRIDO: ADRIEL EMERIN ORLANDINE - Advogado
do RECORRIDO: MATHEUS DA SILVA SILVEIRA - PR92383.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da relatora.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
Num. 43950279 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/08/2024 09:16:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082709160005300000042903896
Número do documento: 24082709160005300000042903896
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 04/09/2024 09:55:23

SESSÃO DE 26.08.2024

Num. 43950279 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/08/2024 09:16:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082709160005300000042903896
Número do documento: 24082709160005300000042903896
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 04/09/2024 09:55:23